Tribunal: STF
Processo: ARE 1558336
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Yourry Strado Menard, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



    “APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. INGRESSO DE ESTRANGEIRO EM TERRITÓRIO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR NÃO CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ART. 1.0.13, §1º, I, CPC. APLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE VISTO. HAITI. ACOLHIDA HUMANITÁRIA. REUNIÃO FAMILIAR. CONCESSÃO OU DISPENSA DE VISTO. COMPETÊNCIA DO PODER EXECUTIVO. DETERMINAÇÃO PARA RECEBIMENTO E PROCESSAMENTO DO PEDIDO. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 



    - É cabível a intervenção judicial para garantir aos migrantes o recebimento e análise de seus requerimentos pelas autoridades competentes quando inviável sua realização pela via administrativa, como ocorre no caso em tela. Não deve prevalecer a extinção do feito sem análise de mérito, por falta de interesse de agir, em virtude da ausência de requerimento administrativo. Encontrando-se o feito em condições de imediato julgamento, de rigor a análise do mérito, com fundamento no disposto pelo art. 1.013, §3º, I, do Código de Processo Civil. 



    - O acolhimento a nacionais haitianos inclui-se em política vigente desde a revogada Lei nº 6.815/1980, quando editada a Resolução Normativa nº 97, de 12/01/2012, expedida pelo Conselho Nacional de Imigração, prevendo a concessão do visto constante do art. 16 da Lei nº 6.815/1980, por razões humanitárias. Ainda, no intuito de suprir a excessiva demanda dirigida à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, foi instalado, em 29/09/2015, o Brazil Visa Application Centre (BVAC), da Organização Internacional para Migrações (IOM), destinado a auxiliar os candidatos no preenchimento dos formulários e verificação da documentação apresentada para encaminhamento à Embaixada brasileira.



    - A Lei nº 13.455/2017, que revogou a Lei nº 6.815/1980, passou a prever, expressamente, que a política migratória brasileira é regida, dentre outros, pelos princípios da acolhida humanitária e da garantia do direito à reunião familiar (arts. 3º, VI e VIII, e 4º, III, da Lei nº 13.445/2017). - Prevê o art. 14, I, c, e § 3º da Lei nº 13.455/2017 a possibilidade de concessão de visto com finalidade de acolhida humanitária. Atendendo ao disposto pelo art. 36, §1º, do Decreto nº 9.199/2017, foi expedida a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 37, de 30/03/2023, que regulamentou a concessão do visto temporário e da autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais haitianos e apátridas. - Nesse cenário surgiu a possibilidade da concessão do visto ou autorização de residência para fins de reunião familiar, previsto pelo art. 37 da Lei nº 13.445/2017 e regulamentado pelo art. 45 do Decreto nº 9.199/2017 e pela mais recente Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023. A solicitação da autorização de residência deverá ser realizada por meio de formulário disponibilizado no âmbito do Departamento de Migrações do Ministério da Justiça e Segurança Pública (DEMIG/MJSP) e deverá ser instruído com os documentos constantes do rol do art. 6º da Portaria.



     - Em consulta à Cartilha Informativa sobre Documentação de Reunificação Familiar para Haitianos, disponível no Portal de Imigração do Ministério da Justiça e Segurança Pública, extrai-se a informação de que a solicitação deve ser realizada através do sistema MigranteWeb pelo familiar chamante. Ainda, consta a informação de que o migrante que já realizou o protocolo eletrônico no sistema SEI junto ao DEMIG/MJSP, antes da entrada em vigor da Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10/04/2023, deverá enviar novamente os requerimentos pelo novo sistema. 



    - Assim, não se desconhece os inúmeros esforços envidados pelo governo brasileiro no intuito de facilitar o requerimento por nacionais haitianos de concessão de visto e de residência temporária, bem como de garantir a celeridade na análise de tais pedidos. Provas disso são a edição das Portarias Interministeriais MJSP/MRE nº 37/2023 e 38/2023, a criação do sistema MigranteWeb e a instalação do BVAC/IOM, que segue em funcionamento, ainda que submetido a condições precárias de abastecimento e segurança. Contudo, também são de conhecimento público os recorrentes relatos por parte de migrantes acerca da dificuldade ou mesmo impossibilidade de acesso a tais programas, seja por indisponibilidade dos sistemas ou pela ausência de vagas para agendamento. 



    - Considerando os complexos trâmites diplomáticos cumpridos pelo Poder Executivo, as ferramentas por ele disponibilizadas, bem como a preservação de sua competência para a análise dos pedidos de concessão de vistos e autorizações de residência, conclui-se que a intervenção do Poder Judiciário em tais decisões deve limitar-se a situações excepcionais, não cabendo sua atuação de forma indiscriminada. 



    - Nesse sentido, restou decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, no âmbito do Agravo Interno em Suspensão de Liminar e de Sentença nº 3.092/SC, que “é necessário que se permita aos magistrados o exame concreto e individualizado de cada caso que lhes é trazido, exigindo-se que, com prudência, com cautela e diante da inequívoca demonstração de que foram exauridas as possibilidades administrativas e as medidas instrutórias de informação viáveis, inclusive perícia social, deliberem sobre a concessão ou não do provimento liminar almejado”. 



    - No caso dos autos, verifica-se que os apelantes alegam, dentre outras questões, a impossibilidade de acesso aos sistemas de agendamento. 



    - Conforme acima fundamentado, as possíveis dificuldades a que estão sujeitos os interessados em realizar o requerimento administrativo de visto e residência ou a eventual indisponibilidade momentânea dos sistemas governamentais, por si só, não autorizam a atuação do Poder Judiciário no sentido da determinação de expedição de visto ou autorização de ingresso em território nacional independentemente dele, atribuições de competência do Poder Executivo. 



    - Contudo, em consonância com o quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, entendo cabível a intervenção judicial para garantir aos migrantes o recebimento e análise de seus requerimentos pelas autoridades competentes quando inviável sua realização pela via administrativa, como ocorre no caso em tela. 



    - Apelação parcialmente provida.”



    (Apelação Cível nº 5002505-80.2021.4.03.6123, relatora: des. Adriana Pileggi, 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, j. em 28.10.2024)



    No Recurso Extraordinário, alega-se violação dos arts. 1º, III, 4º, II e IX, 226 e 227, da Lei Maior. Sustenta, em síntese, a possibilidade da concessão da autorização para entrada no território nacional sem a necessidade de visto.



    Nas contrarrazões, a União alega, preliminarmente, a ausência de violação direta a dispositivo constitucional, a impossibilidade de apreciação de matéria fática e a falta de prequestionamento.



    No mérito, a União explicita o procedimento para concessão do visto e assevera que a concessão judicial de autorização para entrada de haitianos em território nacional sem análise das condições para obtenção de visto somente acarreta tratamento desigual entre os haitianos interessados no visto brasileiro. 



    Ressalta que, visando aprimorar e agilizar o processamento de pedidos de visto para fins de reunião familiar por parte de nacionais haitianos com vínculos familiares no Brasil, foi editada a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 38, de 10 de abril de 2023. O procedimento seria, assim, uma via alternativa para a análise das solicitações de visto de reunião familiar. Assim, a União não estaria obstaculizando o processamento de solicitações de visto para nacionais haitianos. 



    Assevera que a concessão judicial de autorização para entrada de haitianos em território nacional sem análise das condições para obtenção de visto somente acarreta tratamento desigual entre os estrangeiros, tumultua o serviço consular e traz riscos aos próprios haitianos e aos brasileiros.



    Por fim, a União salienta a relevância da atividade de concessão de visto a estrangeiro para o controle migratório brasileiro. Além disso, alega que a atuação da Administração Pública relativamente ao trâmite dos processos de visto se apresenta regular e eficaz. Requer seja inadmitido o recurso e, na eventualidade de ser conhecido, seja improvido. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento. 



    Na origem, o recorrente, maior e residente no Brasil, ajuizou ação para reunião familiar em face da União, a fim de que fosse autorizada a entrada de sua irmã no território nacional sem a necessidade de visto, porquanto o Estado Brasileiro teria se mostrado ineficiente para proceder ao agendamento, recebimento e análise de documento para emissão de vistos de haitianos. 



    A Corte regional, por seu turno, ressaltou a impossibilidade de o Poder Judiciário determinar a expedição de visto ou autorização de ingresso em território nacional independente dele, matéria afeta ao âmbito administrativo. Determinou-se apenas que a União recebesse e processasse a documentação necessária do visto de reunião familiar. 



    Confira-se:



    “Trata o presente feito da possibilidade de ingresso de estrangeiro em território nacional, independentemente da concessão de visto, para fins de reunião familiar. 



    [...]



    Especificamente quanto aos migrantes originários do Haiti, é de conhecimento público que o referido país enfrenta grave crise humanitária e de segurança pública, agravada por desastres naturais. Tal cenário culminou em uma escalada nas solicitações de visto e residência temporária para fins de acolhida humanitária, registrando-se a entrada de 161 mil haitianos no Brasil entre 2012 e 2023, conforme dados divulgados pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. 



    O acolhimento a nacionais haitianos inclui-se em política vigente desde a revogada Lei nº 6.815/1980, quando editada a Resolução Normativa nº 97, de 12/01/2012, expedida pelo Conselho Nacional de Imigração, prevendo a concessão do visto constante do art. 16 da Lei nº 6.815/1980, por razões humanitárias, isto é, “aquelas resultantes do agravamento das condições de vida da população haitiana em decorrência do terremoto ocorrido naquele país em 12/01/2010”.A referida norma teve sua vigência prorrogada até 30/10/2016 pela Resolução Normativa CNI nº 117, de 12/8/2015.



    Ainda, no intuito de suprir a excessiva demanda dirigida à Embaixada do Brasil em Porto Príncipe, foi instalado, em 29/09/2015, o Brazil Visa Application Centre (BVAC), da Organização Internacional para Migrações (IOM), destinado a auxiliar os candidatos no preenchimento dos formulários e verificação da documentação apresentada para encaminhamento à Embaixada brasileira. Além da possibilidade de agendamento pelo site da IOM (acerca do qual há relatos de ausência de vagas), foi disponibilizado o e-mail iomhaitivrf@iom.int, destinado aos pedidos de visto para reunião familiar. 



    Posteriormente, a Lei nº 13.455/2017, que revogou a Lei nº 6.815/1980, passou a prever, expressamente, que a política migratória brasileira é regida, dentre outros, pelos princípios da acolhida humanitária e da garantia do direito à reunião familiar (art. 3º, VI e VIII, e 4º, III, da Lei nº 13.445/2017).



    [...]



    Atendendo ao disposto pelo art. 36, § 1º, do Decreto nº 9.199/2017, que regulamenta a Lei de Migração, foi expedida a Portaria Interministerial MJSP/MRE nº 37, de 30/03/2023, que rege a concessão do visto temporário e da autorização de residência para fins de acolhida humanitária para nacionais haitianos e apátridas.



    [...]



    Assim, não se desconhece os inúmeros esforços envidados pelo governo brasileiro no intuito de facilitar o requerimento por nacionais haitianos de concessão de visto e de residência temporária, bem como de garantir a celeridade na análise de tais pedidos. Provas disso são a edição das Portarias Interministeriais MJSP/MRE nº 37/2023 e 38/2023, a criação do sistema MigranteWeb e a instalação do BVAC/IOM, que segue em funcionamento, ainda que submetido a condições precárias de abastecimento e segurança. 



    Contudo, também são de conhecimento público os recorrentes relatos por parte de migrantes acerca da dificuldade ou mesmo impossibilidade de acesso a tais programas, seja por indisponibilidade dos sistemas ou pela ausência de vagas para agendamento. 



    De fato, ao realizarmos diversas tentativas de agendamento no site do BVAC/IOM (https://haiti.iom.int/cavb), constatou-se que a mensagem é sempre de que todas as vagas estão atualmente preenchidas e de que novas janelas serão abertas em breve. Ademais, a despeito da disponibilização do email iomhaitivrf@iom.int, destinado aos pedidos de visto para reunião familiar, há informações de que, constantemente, a caixa de entrada encontra-se cheia.



    Considerando os complexos trâmites diplomáticos cumpridos pelo Poder Executivo, as ferramentas por ele disponibilizadas, bem como a preservação de sua competência para a análise dos pedidos de concessão de vistos e autorizações de residência, conclui-se que a intervenção do Poder Judiciário em tais decisões deve limitar-se a situações excepcionais, não cabendo sua atuação de forma indiscriminada.



    [...]



    No caso dos autos, verifica-se que os apelantes alegam, dentre outras questões, a impossibilidade de acesso aos sistemas de agendamento.



    Conforme fundamentos acima, as possíveis dificuldades a que estão sujeitos os interessados em realizar o requerimento administrativo de visto e residência ou a eventual indisponibilidade momentânea dos sistemas governamentais, por si só, não autorizam a atuação do Poder Judiciário no sentido da determinação de expedição de visto ou autorização de ingresso em território nacional independentemente dele, atribuições de competência do Poder Executivo.



    Contudo, em consonância com o quanto decidido pelo E. Superior Tribunal de Justiça, entendo cabível a intervenção judicial para garantir aos migrantes o recebimento e análise de seus requerimentos pelas autoridades competentes quando inviável sua realização pela via administrativa, como ocorre no caso em tela. Nesse mesmo sentido, julgados em casos análogos proferidos no âmbito desta E. Corte Regional:



    [...]



    Ante o exposto, com a renovada vênia da relatoria, voto por dar parcial provimento à apelação da parte autora, a fim de afastar a extinção do feito sem julgamento de mérito e, com fundamento no art. 1.013, 3º, I, do Código de Processo Civil, julgar parcialmente procedente o pedido, para determinar que a União Federal, através dos órgãos competentes, receba e processe a documentação necessária à concessão do visto de reunião familiar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da intimação do presente acórdão.” (grifo nosso)



    Da leitura dos fundamentos acima transcritos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RE 1472878 AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, 1ª Turma, DJe 03.05.2024)  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITO CONSTITUCIONAL – OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.” (ARE 1169524 AgR, Rel. Min. Celso De Mello, 2ª Turma, DJe 19.11.2019)  



    No mesmo sentido, negando seguimento ao apelo extremo do Ministério Público Federal, cito as seguintes decisões: ARE 1475606, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe 09.02.2024; RE 1.468.556/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 08.01.2024; ARE 1.361.342/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 08.01.2024; e RE 1.467.756/PE, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), DJe 27.11.2023.



    Nessa linha, destaco que a Segunda Turma desta Suprema Corte, no julgamento do RE 1.482.646-AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, já decidiu no sentido de que “a concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória”. O referido acórdão está assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VISTO HUMANITÁRIO. REUNIÃO FAMILIAR. INGRESSO NO TERRITÓRIO NACIONAL. ATO ADMINISTRATIVO. PRERROGATIVA DO PODER EXECUTIVO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. 1. A concessão de visto para entrada no território nacional é ato de cunho administrativo da competência do Poder Executivo, sendo vedado ao Judiciário imiscuir-se nas questões de política migratória. 2. Havendo o Tribunal de origem decidido a questão a partir de interpretação conferida à legislação infraconstitucional de regência, não cabe o recurso extraordinário. 3. Dissentir da conclusão alcançada pelo Tribunal de origem demandaria revolvimento de elementos fático-probatórios. Incidência do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. 4. Agravo interno desprovido.” (RE 1482646 AgR-segundo, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe 17-06-2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente